Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, ora apelante, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais foram fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 1.1. No recurso, a embargante alega existir contradição no julgado. Em suas razões, afirma que, da fundamentação, constou que os honorários de sucumbência seriam de R$ 1.500,00 e do dispositivo constou que seriam de R$ 1.000,00. Desse modo, requereu o acolhimento do recurso para eliminar a contradição ou, se o caso, corrigir o erro material, esclarecendo quais dos valores apontados é o que pretendeu estabelecer a título de honorários para a DPDF, evitando, assim, a violação ao que determina o artigo 1.022, I e III do CPC/15.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. No caso, nota-se a ocorrência de erro material no aresto, uma vez que os honorários, na fundamentação do acórdão, foram fixados em R$ 1.500,00, ao passo que, no dispositivo, foram fixados em R$ 1.000,00.

4. Faz-se necessária a correção do erro material, a fim de que se faça constar, da fundamentação, o valor de R$ 1.000,00 a serem pagos em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Logo, no excerto em questão, deve-se ler: “Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 1.000,00 a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.”

5. Embargos de declaração acolhidos.